Tribunal: TJDFT
Processo: 0010517-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010517-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI APELADO: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição ID 17291965, o apelante requer a desistência do recurso, incluído para julgamento na 22a pauta virtual. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator